Tribunal: STF
Processo: HC 214000
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Fatos e provas. Pedido de extensão. Deficiência na instrução do writ. Ausência de identidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem jurisprudência consolidada no sentido de que a ”soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes.



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do ora agravante seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, procedimento inviável em sede de habeas corpus.



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Nesse sentido, vejam-se o RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio; e o RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    5. A insuficiente instrução do pedido não permite enxergar a identidade de situações suscitada pela defesa, impossibilitando até mesmo a concessão da ordem de ofício. Inclusive pela consideração de que o acórdão proferido no RHC 188.017, Rel. Min. Marco Aurélio, se restringiu ao exame das contrarrazões apresentadas pelo corréu Carlos Alberto da Silva Campos (fls. 280 a 292). Isso, por si só, comprova a falta de identidade de situações a ensejar o benefício do art. 580 do CPP.



    6. A tardia juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.